Tribunal: TJDFT
Processo: 0722475-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722475-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: HS SHOPPING SUL COMERCIO DE ROUPAS &amp; ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 0721161-50.2023.8.07.0001 proposta em desfavor de HS SHOPPING SUL COMERCIO DE ROUPAS &amp; ACESSORIOS LTDA, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de imóvel comercial, declinando, por consequência, da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. Eis o teor da decisão questionada (ID no 159316221 do processo referência): “Trata-se de execução de contrato de locação comercial. Vê-se da petição inicial (ID 159280000) que a parte ré se situa em Valparaíso de Goiás/GO, assim como a parte autora. Além disso, o imóvel objeto do contrato de locação exequendo também situa-se na mesma cidade (Shopping Sul). Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título ao Distrito Federal, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 37.3 do contrato de locação de imóvel comercial (ID 159280010). Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático- jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de imóvel comercial (ID 159280010, cláusula 37.3). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” Em suas razões recursais (ID no 47588361), a parte agravante sustenta que ingressou com a ação de execução de título extrajudicial, a fim de receber a quantia de R$ 72.778,18 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), referente à dívida da agravada. Narra que instruiu o processo com o contrato de locação, em que consta expressamente a cláusula elegendo o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do contrato (cláusula 37.3). Sustenta que a referida cláusula foi livremente pactuada e acordada entre as partes. Acrescenta que, em se tratando de competência em razão do território, caberia ao demandado alegar a incompetência como questão preliminar, caso em que, não oferecida, dever-se-ia operar a prorrogação da competência. Aduz que é defeso a Magistrado declarar, de ofício, a incompetência relativa e remeter ao juízo do domicílio do autor da ação, nos termos dos arts. 64 e 65, ambos do CPC. Assevera que, nas demandas que envolvem locação de imóvel, o foro competente é o do lugar do bem, salvo na hipótese de eleição de foro contratualmente estabelecido entre as partes (art. 58, inciso II, da Lei no 8.245/1991), devendo prevalecer a autonomia privada da vontade na eleição do foro para dirimir as controvérsias dele decorrentes. Ressalta que o presente conflito será dirimido através do processo eletrônico, não havendo dificuldade para o exercício de defesa. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO, determinando-se o prosseguimento temporário no Juízo a quo, até a análise meritória do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada, de modo a reconhecer a competência do foro de Brasília/DF para julgamento da demanda. Preparo regular (IDs no 47588362 e 47588363). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nesta primeira análise perfunctória, observa-se que, há foro de eleição estabelecido no contrato firmado entre as partes, em Brasília/DF (cláusula 37.3 do contrato de locação de imóvel comercial / ID no 159280010 – Pág. 12 do processo referência), sendo certo que apenas poderia ser reputada ineficaz, de ofício, pelo Magistrado nas hipóteses em que se mostrasse abusiva e prejudicasse o exercício do direito das partes, conforme estabelece o art. 63, § 3o, do CPC, circunstância que não se encontra devidamente demonstrada nos autos neste momento. Ademais, buscando-se evitar a ocorrência de dano irreparável ou de reparação difícil, entendo ser prudente que o processo aguarde no próprio Juízo de origem até que o mérito da questão seja decidido pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal, notadamente porque houve declínio da competência e ordem de remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. Portanto, nesse contexto preliminar, evidenciam-se os requisitos autorizativos para a suspensão da decisão combatida. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador